Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-44.2022.8.11.0077
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000650-44.2022.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILA GABRIELA FERNANDES DE PAULA - CPF: 052.372.421-70 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1000650-44.2022.8.11.0077

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Recorrido
:

PRISCILA GABRIELA FERNANDES DE PAULA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
TEMPUS REGIT ACTUM
.

NORMA PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA. PENSÃO POR MORTE.
MUNICIPIO DE
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO CONCEDIDO
A

FILHO. DIREITO DEVIDO ATÉ OS
21ANOS
DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida:
"
1. Síntese dos
fatos. Trata
-se de ação nominada de "AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C PEDIDO LIMINAR”. A requerente sustenta ser neta da servidora municipal
Nobertina
Fernandes e por consequência passou a receber os benefícios da pensão por morte. Ocorre que, após completar 18 (dezoito) anos teve seu benefício cassado, motivo pelo qual requer o restabelecimento da pensão até completar 21 (vinte e um) anos. A contestação foi apresentada e no mérito o exercício regular do direito consubstanciado na legislação municipal. Em seguida, foi juntada nos autos a impugnação. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo a fundamentar e a decidir. 2. Fundamentos Julgamento antecipado da
lide Compulsando
os autos, verifico que a prova documental é suficiente para analisar o mérito,
razão pela
qual o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC, é a medida adequada.
Mérito O
pedido posto visa à manutenção do benefício pago à apelante até que complete 21 anos de idade, nos termos do Regime Geral de Previdência. Contudo, foi interrompido aos 18 anos por força da Lei Estadual n. 04/1990. Depreende-se dos autos que a pensão por morte cessará quando a Apelante atingir a maioridade civil, nos termos da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a”,
ex
vi: “Art. 245 São beneficiários das pensões: [...] II - temporária: a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez;” O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a Lei Federal n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, dispõe em seu art. 5o que é vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991. E, conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave (
arts
. 16, I, e 77, § 2o, II). Destaco: “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência
grave; [...]
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. [...] § 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará: [...] II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.” Diante dessas considerações, conclui-se que a Lei n. 9.171/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do município, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ e deste Tribunal
: “
ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais
pra
organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil. 3. Agravo interno desprovido. (STJ,
AgInt
no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019,
DJe
20/09/2019). “ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO. COMPREENSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. [...] 3. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 4. Agravo interno desprovido. (STJ,
AgInt
no RMS 50.843/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019,
DJe
02/12/2019).” “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a” e do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil. (N.U 1010727-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022,
Publicado
no DJE 30/05/2022).”
“AGRAVO REGIMENTAL – LIMINAR NÃO CONCEDIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO — CONTINUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE — TERMO FINAL – 21 ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI No 8.213/91 – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (TJMT, AGIN 1000155-47.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2016,
Publicado
no DJE 16/10/2019).” “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – MAIORIDADE CIVIL – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA –PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO –
DEMONSTRADOS –
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – ORIENTAÇÃO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não obstante a Lei Complementar Municipal de Várzea Grande no 2.719/2004 fixar, como termo final do
beneficio
previdenciário, a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717/1998 que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (TJMT, RAI 1003506-28.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2017,
Publicado
no DJE 26/05/2017).” Sendo assim, deve ser afastada a aplicação da lei local, quando o limite temporal do benefício de pensão por morte for adequá-la à Lei Federal no 8.213/91, art. 77, §1o, b - que prevê o benefício até os 21 anos. 3. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) Restabelecer o benefício previdenciário de pensão por morte a autora até da data limite de 21 (vinte e um) anos; 2) Condenar o requerido ao pagamento retroativo do benefício de pensão por morte das parcelas vencidas, a contar da data da suspensão, devendo o valor apurado ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (cada parcela inadimplida) e acrescido de juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Camila
Dadona
Batista Juíza
Leiga
Vistos
, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a
)“
receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença.
Djéssica
Giseli
Küntzer
Juíza de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
: a)
aplicação
do
princípio

Tempus Regis
Actum
; e b)
não

utilização
da norma federal
quando

houver
norma
específica
municipal.

3.
C
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Aplicação
da norma
.
Princípio
tempus

regit

actum
.
Os

atos

jurídicos

serão

regidos
pela lei
vigente
à
época

em
que
ocorreram

ou

no
momento

em
que

foram

satisfeitos

os

seus

pressupostos
.
Precedentes
(
STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.975.278/SC).

Todavia
,
em
se
tratando
de norma
previdenciária
,
caso
a nova lei
seja

mais

benéfica

ao

segurado
do que a norma
vigente

à
época
do
fato

constitutivo
, a nova lei
deve

prevalecer

(STJ.
REsp
n. 1.554.596/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Seção
,
julgado

em
11/12/2019,
DJe
de 17/12/2019 e
STF RE 630501 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno,
julgado

em
21-10-2010, DJe-224 DIVULG 22-11-2010 PUBLIC 23-11-2010 EMENT VOL-02436-02 PP-00423). Quanto
ao

termo
final
da

pensão

por

morte
de
beneficiários

servidores

públicos
do
Município
de Vila Bela da
Santíssima
Trindade,
aplica
-se a
redação
do art. 7o,
inciso
I, da Lei 688/2005, dada pela Lei 1.475/2020,
mesmo
para
os

óbitos

anteriores

a
24/11/2020.

5.
Pensão

por

morte
.

Considera
-se
dependente
do
segurado
,
para
efeito
de
pensão

por

morte
,
o
filho

ou

equivalente

não

emancipado
,
até

a

idade
de 21
anos

ou

inválido
(art. 7o,
inciso
I, da Lei Municipal 688/2005, com
redação
dada pela Lei 1.475/2020).
Benefício

devido
à
reclamante

até

os
21
anos
.

6.
Antinomia
. Mesmo que houvesse antinomia entre a Lei Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade 688/2005 e a Lei Federal 8.213/91, q
uanto à condição de dependente para efeito de recebimento da pensão por morte, prevaleceria a Lei Federal em detrimento da Lei
Municipal
, por força da Lei Federal 9.717/98, reforçando o direito
do beneficiário
até
os
21
anos.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
pela parte recorrente,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024